Tribunal: CARF
Processo: 18470.727993/2016-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.727993/2016-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.355 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
JOÃO TEIXEIRA NUNES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro e Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Para o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 461-469), referente ao exercício 2014, ano-
calendário 2013, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, formalizando Saldo de Imposto
a Pagar de R$89.451,29, com os acréscimos legais detalhados no “Demonstrativo do Crédito
Tributário”. O lançamento acima foi decorrente de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente.
O contribuinte apresenta impugnação (fls. 04-22), na qual, em síntese, expõe os
motivos de fato e de direito que se seguem:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18470.727993/2016-65
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.355 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727993/2016-65

 O rendimento foi recebido em dois anos diferentes (2012 e 2013). Não foi
deduzido o IRRF pago e a totalidade dos honorários advocatícios. Parte do
lançamento está depositado judicialmente.
 Recebeu a importância relativa à condenação trabalhista, a qual
contemplava além do valor principal de diferenças salarias, também os
juros moratórios no valor histórico de R$1.271.368,02. Ato contínuo, foi
apresentando suas DIRPFs à medida em que foi efetivamente recebendo os
valores da condenação.
 No que toca à DIRPF do Ano-Calendário 2013, Exercício 2014, em um
primeiro momento, apresentou esta obrigação acessória sem incluir os
juros moratórios como base tributável, em razão da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual entende que tal verba não é fato
gerador do Imposto de renda de Pessoa Física (IRPF).
 Ao incluir os juros moratórios como base tributável em sua DIRPF
retificadora, foi surpreendido com a drástica mudança de valores que essa
obrigação acessória sofreu: de R$ 95.443,47 a restituir, passou a ter que
pagar R$ 34.881,39.
 Com efeito, ao retornar para o atendimento de Malha-Fina da RFB, tentou
argumentar com o Auditor-Fiscal sobre a referida mudança e a natureza
jurídica indenizatória dos juros moratórios. Todavia, seus argumentos não
foram acatados e a tributação foi mantida.
 Dessa forma, não restou alternativa ao Impugnante senão ajuizar a Ação
Anulatória n° 0008158-16.2016.4.02.5101, a qual objetiva comprovar que
os juros moratórios que lhe foram pagos, em razão de êxito em processo
trabalhista, não devem ser tributados pelo IRPF, em razão da natureza
jurídica indenizatória dessa verba.
 Em tal ação, o Impugnante realizou o depósito judicial no valor de
R$34.881,39, referente ao IRPF sobre os juros moratórios, de forma que
tal crédito tributário resta suspenso, nos termos do art. 151, II, do Código
Tributário Nacional (CTN), conforme comprova a anexa guia de depósito
judicial e o reconhecimento da própria RFB.
 Dessa feita, ao não considerar que o pagamento da condenação trabalhista
se deu em exercícios distintos, conforme demonstrado acima, mas sim de
uma só vez no ano de 2013 (o que não é verdade), a Notificação de
lançamento acaba por violar o fato gerador do IRPF, que é o efetivo
acréscimo patrimonial verificável pelo regime de caixa em cada exercício
anual e, assim, gerar bitributação ao valor recebido no ano de 2012.
 Nunca poderia a Auditor-Fiscal considerar recebido em um só ano uma
condenação trabalhista que foi paga em dois anos distintos.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.355 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727993/2016-65

 Tanto o valor total dos honorários advocatícios pagos, assim como o valor
do IRRF devem ser excluídos da suposta base tributável constante da pág.
4 da Notificação.
 Ao exigir tributo suspenso por força de depósito judicial, o Auditor-Fiscal
violou frontalmente o inciso II, do art. 151, do CTN, razão pela qual todo
o lançamento deve ser anulado
Em 05/10/2018, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais julgou pelo NÃO
CONHECIMENTO do Recurso Voluntário, mantendo, integralmente, o julgamento da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (fls. 228-230).
Em 21/08/2019, a Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro II
remeteu Embargo Inominado ao CARF para avaliação quanto à correção das decisões proferidas
pela DRJ e pelo próprio CARF, no que tange à abrangência da concomitância entre as esferas
administrativa e judicial.
Neste documento, foi consignado que a ação judicial restringia-se aos juros
moratórios, contudo, apontou-se também que não foram tratadas nessa ação de outras alegações
contidas na impugnação, a exemplo de que os rendimentos não foram integralmente recebidos
em 2013 (fls. 534 e 472-476).
Em 17/01/2020, o Processo Administrativo foi sobrestado pelo CARF, que a
discussão na esfera judicial acerca da incidência de imposto de renda sobre juros moratórios
guarda estreita vinculação com a matéria tratada no recurso voluntário, vez que se verificou a
repercussão direta no crédito tributário apurado na Notificação de Lançamento - IRPF – no
2014/8367859474454 (fls. 540-542).
Em 08/03/2023, o CARF acolheu os Embargos Inominados, anulando os
Acórdãos no 03-77.123, da 3a Turma da DRJ/BSB (fls. 156-161) e no 2402-006.713, do próprio
CARF (228-230), remetendo à DRJ para exame das questões controvertidas que não foram
objeto da ação judicial.
Em 27 de junho de 2023, a 3a Turma da DRJ01 entendeu por bem julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio, com base nas seguintes
razões transcritas abaixo, de maneira sintetizada:
“Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, houve recebimentos no ano-calendário
anterior (2012), referente ao Processo no 0053100-27.2008.50.01.0068, conforme os
Alvarás nos 768/2012 (R$18.535,87) e 1.234/2012 (R$564.952,10) mencionados e
acostados pelo impugnante (valores atualizados, fl. 11 e Doc 13 –> fls. 86-87).
Além desses pagamentos, observa-se também que houve recebimentos no ano-
calendário 2013, relativamente ao mesmo Processo no 0053100-27.2008.50.01.0068,
conforme os Alvarás Judiciais nos 0643/2013 (R$47.458,52) e 1.574/2013
(R$498.173,50), apontados na peça de defesa e juntados (fls. 11 e Doc 17 – fls. 109-
110). Respectivamente, o primeiro Alvará está datado de 15/05/2013; o segundo, de
04/11/2013.
Entretanto, tais elementos probatórios, por si sós, não permitem deduzir decisivamente
que aqueles foram os únicos pagamentos havidos no curso do processo, isto é, que os
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.355 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727993/2016-65

valores recebidos pelo impugnante em 2012 e em 2013, supracitados, compõem
exclusivamente o montante apontado na folha 279 (R$1.271.368,02).
Não foi acostada aos autos a Memória de Cálculo Judicial final (ano-calendário 2013)
ou outro documento judicial hábil e idôneo, contendo a discriminação pormenorizada
das verbas recebidas (principal; FGTS; Alvarás levantados anteriormente, Imposto de
Renda; etc.), o que comprovaria, por exemplo, que os valores pagos em 2013 cingiram-
se tão somente aos supostos resíduos de R$47.458,52 (fl. 109) e de R$498.173,50 (fl.
110), ou seja, que seriam o resultado da diferença do valor total recebido
(R$1.271.368,02; fl. 279) e os pagos em 2012 (R$18.535,87 e R$564.952,10).
O Demonstrativo de Atualização do Principal juntado às fls. 275-279, cuja emissão é de
24/09/2013, indica uma verba corrigida para aquela data de R$1.271.368,02, porém,
apõe as rubricas verbas pagas e Imposto de Renda, ambos, como R$0,00. As
importantes informações de Imposto de Renda e Alvarás já sacados, por exemplo,
encontram-se consignadas à mão (fl. 279).
A propósito, nesse mesmo Demonstrativo de Atualização do Principal, como visto
acima, não apenas não há informações dos valores anteriormente levantados, mas
também a indicação de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF de R$0,00 diverge
do Alvará Judicial no 1577/2013, que indica recolhimento de R$111.632,04 à Fazenda
Nacional em 2013 (R$113.290,14 com os acréscimos legais, fls. 480-482), bem como
não faz menção ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF de R$27.717,99 (item 02
acima).
Além disso, a ausência da Memória de Cálculo Judicial ou outro documento judicial
correlato hábil, contendo o detalhamento da composição das verbas recebidas em 2013,
não permite atestar o valor do FGTS que indica o impugnante ter sido de R$111.632,04
(fl. 112).
Dessa forma, não é possível assegurar, de forma peremptória, que o montante levantado
em 2012 está contido naquele indicado no Demonstrativo de Atualização do Principal
(R$1.271.368,02), não se tratando de importâncias adicionais levantadas no curso do
Processo. A propósito, o recibo do Advogado reforça essa dúvida, haja vista mencionar
que os honorários dizem respeito “ao incontroverso”, o qual pode ou não estar abarcado
pelo total daquele Demonstrativo (fls. 91 e 93).
Logo, em face do deduzido e da ausência da Memória de Cálculo Judicial ou outro
elemento judicial correlato, à exceção dos Honorários Advocatícios (tratados a seguir),
não cabe a alegação de bitributação e, consequentemente, a exclusão do valor levantado
em 2012 ou de qualquer outro pagamento eventualmente tido como isento do montante
tributável: R$1.271.368,02.
Em relação ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF de R$27.717,99, que o
impugnante quer ver compensado em 2013, se não excluídos os valores levantados em
2012, cabe esclarecer que não apenas não restou comprovada a retenção, pois não
apresentou documento nesse sentido (Memória de Cálculo Judicial, Alvará ou outro
documento hábil e idôneo), mas também esse IRRF já foi objeto de compensação na sua
Declaração do Exercício 2013 (fls. 100-107). Logo, incabível tal abatimento.
Cumpre repisar que os valores declarados no Exercício 2013 não restaram
comprovados, de forma irretorquível, como contidos nos tributados do Exercício 2014.
No que concerne aos Honorários Advocatícios, segundo o impugnante, a totalidade
destes montou R$349.622,27 (fl. 09), sendo R$174.956,39 e R$5.760,77 pagos em 2012
e R$14.888,00 e R$151.462,46, em 2013 (fl. 11). Contudo, apresenta recibos que
totalizam valor diverso: R$177.711,04 e R$5.560,77 (ano-calendário 2012; fls. 91-92) e
R$14.888,01 e R$215.875,43 (ano-calendário 2013; fls. 114-115).
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.355 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727993/2016-65

De qualquer forma, apesar da flagrante incongruência do somatório dos recibos com a
totalidade que diz ter sido paga (R$349.622,27; fl. 09), verifica-se que a autoridade
fiscal autuante excluiu os Honorários Advocatícios pagos em 2013 em valor superior
(R$230.763,40; fls. 463-464 e 114-115) ao apontado na impugnação (R$14.888,00 e
R$151.462,46; fl. 11).
A diferença da totalidade dos Honorários Advocatícios tidos como pagos no Processo
Judicial
pelo
impugnante,
considerando
o já
aproveitado
no
Lançamento
(R$230.763,40), não pode ser aproveitada no Exercício 2014, pois já fora utilizada na
sua Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - DIRPF do Exercício 2013
(R$177.711,04; fls. 99-107).
Outrossim, a título de informação, a ausência da Memória de Cálculo Judicial influencia
a exclusão dos Honorários Advocatícios pagos da base de cálculo do imposto, pois estes
devem ser proporcionalizados entre as verbas isentas/não-tributáveis e as tributáveis.
Mesmo assim, a autoridade fiscal utilizou o valor integral pago em 2013, em benefício
do impugnante.
Quanto à alegação de que parte dos valores objeto da Notificação - os juros moratórios
decorrentes da condenação trabalhista -, está sendo discutida na esfera judicial e o
crédito tributário correspondente está depositado judicialmente, de maneira que esta
parcela do crédito tributário restaria suspensa e foi lançada novamente, não assiste razão
ao impugnante.
(...)
Assim, no que tange à tributação dos juros moratórios, materializada está a desistência
do recurso administrativo interposto, haja vista estar a solução do litígio a cargo do
Poder Judiciário, o qual possui prevalência sobre a Instância Administrativa de
Julgamento, em razão do Princípio Constitucional da Unidade de Jurisdição, insculpido
no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal”.
A partir da folha 624, o contribuinte apresenta seu Recurso Voluntário reiterando
suas razões de fato e de direito expostas em seu instrumento impugnatório, com acréscimo,
justamente, das provas “judiciais” (fls. 635 e seguintes) das quais o Acórdão recorrido menciona
para ausência de sustentação dos direitos daquele.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de sua
admissibilidade. Bem por isso, dele o conheço.
Conforme já mencionado, o Acórdão recorrido afirma que “a ausência da
Memória de Cálculo Judicial ou outro documento judicial correlato hábil, contendo o
detalhamento da composição das verbas recebidas” não dá suporte ao contribuinte para
confirmar as deduções e exclusões que possui de direito (FGTS, IRRF, honorários advocatícios).
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.355 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727993/2016-65

Notei que, a partir da folha 635, o ora Recorrente traz tais informações, no bojo do
seu Recurso Voluntário, a fim de combater o Acórdão recorrido e sustentar suas razões de
direito.
É de se notar, por exemplo, que há decisão da Justiça do Trabalho, com a
respectiva homologação dos cálculos, bem como a especificação da rubrica de cada valor
(importes do autor, IRRF, FGTS, INSS e custas).
Considerando que o processo administrativo tributário é regido pelo princípio da
verdade material, cujo escopo maior é o controle da legalidade do crédito tributário, a fim de lhe
predicar com a melhor higidez em sua formação, aceito as provas colacionadas em sede de
Recurso Voluntário para, ao cabo, converter este julgamento em diligência para que a Unidade
de Origem avalie a documentação juntada aos autos em confronto com a acusação fiscal que
baseia este lançamento, bem como os pontos probatórios apontados na decisão recorrida.
Feita avaliação, e sendo as provas suficientes, que apresente resposta com suas
justificativas de fato e de direito sobre o tema. Após, intime-se o contribuinte para que apresente
manifestação no prazo de 30 dias, se assim o quiser.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 716
DF CARF MF
Original